Tribunal: STF
Processo: RE 374906
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-22
Data de publicação: 2005-03-22

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2.
Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos
como agravo regimental. 3. Contribuição previdenciária. Décimo
terceiro salário. Bitributação. Inexistência. 4. Recurso que não
demonstra o desacerto da decisão agravada. 5. Aplicação de multa de
5% (cinco por cento) sobre o valor da causa. Caráter infundado do
recurso. Posicionamento pacífico da Corte. 6. Agravo regimental a
que se nega proviment